Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0712002-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO DESPACHO Vistos etc. Trata-se de petição apresentada nos autos do HCCiv 0712002-57.2021.8.07.0000, que visa à “intimação pessoal do Procurador de Justiça, VITOR FERNANDES GONÇALVES, para que tome ciência e leia o inteiro teor dos autos” (ID 32652511). O Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 dispõe, no artigo 3o, inciso IV, que ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. E o §1o do artigo 4o da Portaria GPR 166, de 31 de janeiro de 2022, estabelece que “no plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. Na hipótese, o pleito não revela urgência ou gravidade que justifique a análise em sede de plantão. Ademais, o e. Procurador já manifestou ciência nos autos (ID 30276083). Em razão do exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido. I. Brasília, 12 de fevereiro de 2022. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista